Tribunal: TJSP
Processo: 1000880-62.2019.8.26.0663
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de contradição e/ou omissão. Ausência de um dos requisitos cumulativos necessários à majoração de honorários advocatícios prevista no §11 do art. 85 do CPC. Alteração operada no valor condenatório final decorrente do julgamento do recurso que se revelou suficiente a bem equalizar as verbas honorárias tal como fixadas na sentença, mediante percentual incidente

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de contradição e/ou omissão. Ausência de um dos requisitos cumulativos necessários à majoração de honorários advocatícios prevista no §11 do art. 85 do CPC. Alteração operada no valor condenatório final decorrente do julgamento do recurso que se revelou suficiente a bem equalizar as verbas honorárias tal como fixadas na sentença, mediante percentual incidente sobre a própria condenação, que restou alterada em grau recursal. Manutenção da verba arbitrada na sentença de parcial procedência da ação que se revela o mais adequado, razoável e proporcional nesta hipótese. Embargos rejeitados.